Tribunal: TJSP
Processo: 0007442-93.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007442-93.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAVIANE CIBELLE ANTIQUEIRA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007442-93.2020.8.26.0041 -Voto no
2
voto número 47.679
Agravo em Execução no 0007442-93.2020.8.26.0041
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução São Paulo/DEECRIM UR1)
Agravante: DAVIANE CIBELLE ANTIQUEIRA MARTINS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 15/16,
acrescenta-se que fora deferida a remição de penas por trabalho e
estudo à sentenciada Daviane Cibelle Antiqueira Martins, no total de
28 dias.
Ela agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01,
que apresentou as razões, às fls. 02/06, buscando a remição da pena em
56 dias, considerando-se também o trabalho em jornada inferior a seis
horas.
O recurso foi contrariado, às fls. 10/13; a decisão foi
mantida, à fl. 14; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 21/25, opinou
por seu improvimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 33 da
Lei de Execução Penal, “a jornada normal de trabalho não será
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007442-93.2020.8.26.0041 -Voto no
3
domingos e feriados”.
E a lei que regula a execução da pena e seus incidentes,
fixou um parâmetro para a concessão da remição pelo trabalho, de acordo
com o artigo 126, da LEP: “O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena. § 1o: A contagem de tempo referida no caput
será feita à razão de: (...); II - 1 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de
trabalho”.
Assim, a duração da jornada de trabalho normal do preso é
fixada por lei entre 06 e 08 horas. O instituto da remição é benefício
previsto na legislação em favor do preso calculado a partir do número dos
dias trabalhados e não das horas trabalhadas, tanto que a própria
legislação previu o descanso semanal do preso a ser gozado nos dias de
domingo e feriados, sem fixar descanso em horas.
Nesse sentido, bem salientou o Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer; convém que se destaque
seus dizeres, às fls. 23/24: “Diante disso, a agravante não cumpriu os
requisitos necessários para ser beneficiada com a remição por todo o
período que pretende, tendo em vista que apresentou atestado de trabalho
demonstrando que cumpria jornada diária de trabalho de 04 (quatro)
horas. Como se extrai do presente caso, a atividade supramencionada de
04 (quatro) horas diárias, não tem o condão de servir de base para a
remição, uma vez que os requisitos para o reconhecimento da remição
pelo trabalho estão expressamente previstos no artigo 33 da Lei no
7.210/84, que dispõe que para o reconhecimento dos dias remidos, a
jornada diária não poderá ser inferior a 06 (seis) horas e nem superior a 08
(oito) horas. Corroborando o alegado, é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO
PRETENDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007442-93.2020.8.26.0041 -Voto no
4
RECONHECIMENTO DESSE BENEFÍCIO LEGAL EM RELAÇÃO AOS
DIAS TRABALHADOS COM JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS
DIÁRIAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EM FACE DA CONSIDERAÇÃO
DESSAS
MESMAS
HORAS
DE
FORMA
FRACIONADA

INADMISSIBILIDADE
PRECEDENTES
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS,
NO CASO, DE DETERMINAÇÃO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, DE CUMPRIMENTO DE TRABALHO INTERNO EM
JORNADA DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA PELA LEI AUSÊNCIA
DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE TRATADA NO RHC 136.509/MG
(SEGUNDA TURMA) ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEM
LEGITIMIDADE JURIDICOCONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO.”(STF, RHC no 152907, AgR, Relator: Min. CELSO DE
MELLO,
Segunda
Turma,
julgado
em
07/08/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018).”.
Portanto, a legislação é clara ao fixar limitação de
horas diárias para obtenção de remição por trabalho, não
contemplando período inferior a seis horas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR